Tribunal: STF
Processo: RHC 59509
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
RECURSO DE "HABEAS CORPUS". INTERESSE DE RECORRER. FALTA INTERESSE
PROCESSUAL PARA RECORRER DE DECISÃO DENEGATORIA SE O JUIZ VEIO A
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA QUE CONSTITUIA O CONSTRANGIMENTO
IMPUGNADO NO PEDIDO. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.